Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELANTE:
APELANTE:
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA
AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADA(S):
APELADA(S):
MARILUCIA CARNEIRO FONSECA
AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e MARILUCIA CARNEIRO FONSECA, em face da sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: a) determinar que a requerida restabeleça o abastecimento de água na residência da requerente (matrícula no 458466) no que tange aos débitos anteriores a 16/04/2018; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento; c) declarar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15; d) confirmar em parte a tutela de urgência concedida no ID 74427516 e a multa diária aplicada, reconhecendo que houve o descumprimento, já que, após informação de novo corte em 11/12/2018 (ID 17129127, 17638519 e 17999451), a concessionária demonstrou a religação somente em 07/02/2019 (ID 18221876).
Por fim, ante a sucumbência mínima da requerente, condenou a requerida ao pagamento, por inteiro, de custas, taxas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre a condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2o e artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15.
Em síntese, sustenta a recorrente ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO que, embora tenha reconhecido a exigibilidade das faturas discutidas, no dispositivo de sentença não constou a obrigação da apelada de arcar com os débitos, tendo em vista que as faturas de maio/2015 a junho/2018 se encontram suspensas até o momento e, tendo entendido serem os débitos corretos e de responsabilidade da apelada, deveria ter sido determinado o pagamento das faturas inadimplidas, para que não seja configurado prejuízo para a apelante.
Alega que os documentos juntados aos autos demonstram que a apelada atrasou o pagamento das faturas referentes aos meses de maio/2015 a junho/2018, tendo as faturas mais recentes, do ano de 2018, gerando o corte dos serviços, ou seja, a apelante agiu dentro do exercício regular de seu direito, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.
Alternativamente, se mantida a condenação ao pagamento de danos morais, requer a redução do valor arbitrado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar in totum a r. sentença singular.
Nas contrarrazões (ID 74431486), a apelada postula pelo desprovimento do recurso.
Na apelação adesiva, MARILUCIA CARNEIRO FONSECA, suscita a prejudicial de mérito de prescrição em relação às cobranças das faturas anteriores ao mês de junho/2018, uma vez que nunca foi notificada dos referidos débitos, conforme o disposto no art. 206, § 3o, III, do CC.
No mérito, alega que a interrupção do fornecimento de água por 58 (cinquenta e oito) dias causou-lhe inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que causou frustração, revolta e sentimento de descaso, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar, devendo o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhida a prejudicial de prescrição dos débitos anteriores ao mês de junho/2018 (2015, 2016 e 2017), bem como ser majorado o valor dos danos morais para R$ 10.000,00.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 74431489).
É o relatório.
Decido.
V O T O – (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
A apelante MARILUCIA CARNEIRO FONSECA suscita a ocorrência de prescrição, tendo em vista que nunca foi notificada dos débitos referentes ao período de maio/2015 até junho/2018, portanto, evidente a ocorrência da prescrição do direito da parte apelada, nos termos do artigo 206, §3o, III, do Código Civil.
Todavia, sem razão a apelante adesiva.
Isto porque, a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal para as ações de cobrança de indébito de tarifas de água e esgoto, de acordo com o previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, in verbis:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”.
Neste sentido, os seguintes julgados:
“ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.
1. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada por sistema progressivo.
2. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.
3. Recurso especial da concessionária parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso especial da autora provido. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ, 1a Seção, REsp no 1113403/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 15/09/2009)(...) 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Resp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916)”. (...). (STJ, 2a Turma, REsp no1559227/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/11/2015, p. DJe04/02/2016). (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
1. Esta Corte Superior entende que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro e que a tarifa por estimativa de consumo é ilegal por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. É da concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, e a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.
2. "O Superior Tribunal de Justiça adota a orientação firmada no REsp n. 1.117.903/RS (DJe 1o/2/2010), sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. 'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal'" (AgInt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1589490/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA SABESP. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. I - O presente feito decorre de ação objetivando que seja declarada a ilegalidade da cobrança da taxa de carga poluidora das parcelas vencidas e vincendas e seja a ré condenada a classificar a atividade da autora como comercial, bem como seja restituído em dobro o cobrado ilegalmente. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - No que concerne à apontada violação dos arts. 206, § 3o, IV, 884 e 887 do Código Civil, sem razão a recorrente na pretensão de reforma do aresto vergastado, visto que este se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo (REsp n. 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki), no sentido de ser vintenário o prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito no tocante às tarifas de água e esgoto cobradas indevidamente, na forma estabelecida no art. 177 do CC de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC de 2002. Nesse sentido: REsp n. 1.532.514/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017, AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgamento em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.
[...]. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1296117/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)
Destarte, aplicando-se o prazo prescricional de dez anos, a partir de maio/2015 e considerando que a presente ação foi proposta em 10/09/2018, não houve a configuração da propalada prescrição da pretensão em relação às faturas vencidas desde maio/2015, 2016, 2017 até junho/2018.
Diante do exposto, rejeito a arguição de prescrição.
MÉRITO
Extrai-se dos autos que a parte autora MARILUCIA CARNEIRO FONSECA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais em face da requerida ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, aduzindo que é consumidora da requerida, conforme matrícula no 458466 e até junho/2018 sua residência não possuía hidrômetro instalado, mas mesmo antes da instalação, recebia faturas e efetuava o pagamento, havendo meses que as faturas não eram entregues em sua residência.
Narrou que em 27/08/2018, a requerida suspendeu o fornecimento de água, afirmando existir débito proveniente de faturas não pagas no decorrer dos períodos de maio/2015, 2016, 2017.
Sustentou que as faturas cobradas de meses e anos anteriores são ilegais, pois não houve a devida cobrança nas datas corretas, caracterizando falha na prestação de serviços da requerida.
Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados desde maio/2015 até junho/2018 e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais.
Em contestação (ID 74427529), a requerida alegou a legalidade dos débitos, tendo em vista que o serviço foi prestado e que nenhum usuário está isento do pagamento conforme regulamento da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá); sustentou que a usuária tinha ciência do débito, tanto que recebeu as faturas e salientou que a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência é legal e que a requerente tinha ciência do aviso de corte.
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Laura Dorileo Cândido julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público. Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.
In casu, observa-se que a autora ajuizou ação na qual alegou a inexigibilidade dos débitos por serem anteriores à instalação do hidrômetro em sua residência e, por outro lado, a concessionária de água sustentou o reconhecimento da exigibilidade das faturas pretéritas dos períodos de maio/2015, 2016, 2017 até junho/2018, não pagas, pois de responsabilidade da autora.
Da análise dos documentos colacionados ao processo, verifica-se a existência de débitos pretéritos (maio/2015, 2016, 2017) e atual (janeiro a junho/2018 – faturas não pagas), sendo que as faturas com vencimento em julho/2018 e agosto/2018, foram pagas com atraso (ID 74427513).
Verifica-se, ainda, que a autora juntou comprovantes para demonstrar o pagamento apenas das faturas de julho e agosto/2018 e a requerida informou o pagamento das faturas de julho a outubro/2018, porém, o período é posterior à suspensão do fornecimento de água ocorrido em 16/04/2018 (ID 74427531), sendo que a autora alega que ocorreu em agosto/2018.
Desse modo, denota-se que a suspensão do fornecimento de água não ocorreu de forma ilegal e em razão das faturas pretéritas, mas sim em razão do inadimplemento de divida atual (faturas anteriores a abril/2018 – não quitadas), portanto, não deixando margem de dúvida de que a suspensão do fornecimento de água da recorrente se deu de forma devida.
Salienta-se que a alegação de que não houve notificação prévia da suspensão do serviço deve ser afastada, uma vez que a autora estava, efetivamente, inadimplente quando da interrupção do fornecimento de água.
Logo, como em cada fatura é incluído aviso, na parte inferior, dos débitos pretéritos, a apelante estava ciente do risco de interrupção dos serviços em razão do inadimplemento da fatura dos meses de janeiro a junho/2018 (ID’s 74427513 e 74427532), não cabendo atribuir prática de ato ilícito por parte da concessionária, vez que esta cumpriu todos os requisitos legais.
Destarte, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
Na hipótese, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da requerida, pois a configuração do dano moral necessita de comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
Imperioso ressaltar que não é qualquer ofensa que gera o dever de indenizar, sendo imprescindível que a lesão apresente certo grau de magnitude, de modo a não configurar simples frustração.
Desta forma, se a consumidora deu azo ao corte no fornecimento de água em sua residência, vez que não quitou seus débitos para com a empresa, realizando constantemente pagamentos de faturas em atraso, descabe direito à indenização por danos morais.
É que a configuração do dano moral pressupõe ofensa de ordem não patrimonial que atinge, sobretudo, a esfera personalíssima do indivíduo, excluídos meros incômodos ou aborrecimentos.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO. LEITURA REALIZADA PELO APARELHO MEDIDOR. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SUSPENSÃO LICITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Se o corte no fornecimento de água é oriundo de inadimplemento das faturas, não há ilegalidade no ato, tratando-se de exercício regular de direito.
Havendo comprovação da regularidade do medidor, incabível o pedido de indenização por dano moral. (N.U 1015253-64.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REGISTRO EXORBITANTE DE CONSUMO – INADIMPLEMENTO DA FATURA MENSAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA DESVIOS FAVORÁVEIS À CONSUMIDORA – DIVERSOS VAZAMENTOS NA CANALIZAÇÃO DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
I – Comprovada a normalidade dos registros de consumo indicados pelo hidrômetro instalado na residência do consumidor, bem como a existência de vazamentos internos aptos a elevarem o volume mensal de água utilizado no imóvel, inexiste ilicitude no ato relativo à cobrança e interrupção no fornecimento de água em razão do inadimplemento das faturas mensais emitidas pela concessionária.
II – A facilitação da defesa do consumidor em juízo não elide a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado. (N.U 0036732-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
Desse modo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser reformada a sentença singular para excluir a condenação em dano morais.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso da autora MARILUCIA CARNEIRO FONSECA e dou provimento monocrático ao recurso de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para reformar a sentença singular a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, excluir a condenação ao pagamento de danos morais e declarar a exigibilidade das faturas vencidas desde maio/2015 até junho/2018.
Por fim, inverto os ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora